Tribunal: TJSP
Processo: 1037705-88.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – RIBEIRÃO PRETO – TRANSERP – Suspensão do processo – Repercussão Geral (Tema 532/STF) – Descabimento – Ausência de determinação para a suspensão nacional de processos que versem sobre o tema – Preliminar rejeitada – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Atividade de autuação e de sanção por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – RIBEIRÃO PRETO – TRANSERP – Suspensão do processo – Repercussão Geral (Tema 532/STF) – Descabimento – Ausência de determinação para a suspensão nacional de processos que versem sobre o tema – Preliminar rejeitada – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Atividade de autuação e de sanção por infrações de trânsito desempenhada por sociedade de economia mista – Impossibilidade – Delegação possível apenas de atos de fiscalização – A prática de atos sancionatórios decorre do poder de polícia da Administração Pública – Autuação feita por policial militar, agente civil de trânsito ou registrada por radar – Irrelevância – Nulidade das multas de trânsito – Precedentes desta Corte – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037705-88.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-
SP, é apelada LIRIAN FABIANA GUIDETI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037705-88.2019.8.26.0506 -Voto no 31.836
2
VOTO No 31.836 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL No 1037705-88.2019.8.26.0506
APELANTE:
TRANSERP
-
EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S.A.
APELADA: LIRIAN FABIANA GUIDETI
Juíza de primeira instância: Luísa Helena Carvalho Pita
APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA APLICAÇÃO DE
MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA RIBEIRÃO PRETO TRANSERP Suspensão do
processo

Repercussão
Geral
(Tema
532/STF)

Descabimento – Ausência de determinação para a suspensão
nacional de processos que versem sobre o tema Preliminar
rejeitada Cerceamento de defesa Inocorrência Atividade
de autuação e de sanção por infrações de trânsito
desempenhada
por
sociedade
de
economia
mista

Impossibilidade – Delegação possível apenas de atos de
fiscalização A prática de atos sancionatórios decorre do poder
de polícia da Administração Pública Autuação feita por
policial militar, agente civil de trânsito ou registrada por radar
Irrelevância Nulidade das multas de trânsito Precedentes
desta Corte Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de apelação cível interposta em face da r. sentença de
fls. 135/150, cujo relatório se adota, que julgou procedentes os pedidos
deduzidos na petição inicial, para declarar a nulidade do auto de infração
registrado sob no F26808613 (5F8086131 DETRAN), cancelando todas as
penalidades dele advenientes, inclusive a multa respectiva e a referida
pontuação do prontuário da parte autora. Pela sucumbência, condenou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037705-88.2019.8.26.0506 -Voto no 31.836
3
requerida ao pagamento das custas e despesas processuais de reembolso,
com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, bem
como ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte
autora, arbitrados em R$400,00, nos moldes do artigo 85, § 8o, Código de
Processo Civil.
A requerida apela (fls. 153/177), alegando, preliminarmente,
que o feito deverá ser suspenso, com fundamento no Tema 532, do
Supremo Tribunal Federal. Aduz também cerceamento de defesa. No
mérito, sustenta, em síntese, que a parte autora não se desincumbiu do ônus
de provar os fatos constitutivos de seu direito; nunca distribuiu dividendos
entre seus acionistas; legalidade das autuações registradas por policiais
militares; há embasamento legal para estabelecer a competência da
TRANSERP para fiscalizar, autuar e aplicar penalidades por infração de
trânsito; e é viável a delegação do poder de polícia à sociedade de
economista mista integrante da administração indireta e prestadora de
serviços públicos, tal como já se reconheceu relativamente à CET,
EMDEC e CETESB.
O recurso foi regularmente respondido (fls. 183/189).
É o relatório.
Em primeiro lugar, não prospera o pedido da TRANSERP de
sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral
do tema pelo Supremo Tribunal Federal, visto que não houve determinação
expressa por parte do Relator do RE no 633.782/MG, afetado ao Tema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037705-88.2019.8.26.0506 -Voto no 31.836
4
Repercussão Geral no 532, no sentido de se determinar a suspensão de
todos os feitos correlatos em trâmite no território nacional, não se
vislumbrando óbice ao julgamento do apelo interposto pela ré.
Igualmente não comporta acolhimento a alegação da
TRANSERP de que houve cerceamento de defesa por não ter sido
realizada prova.
Como é cediço, o Magistrado é o destinatário da prova, razão
pela qual a lei lhe confere o poder de julgar antecipadamente o pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver
necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).
No caso dos autos, a produção de outras provas é totalmente
desnecessária e serviria unicamente para retardar desnecessariamente o
deslinde do feito. Portanto, o julgamento antecipado da lide era mesmo de
rigor, não havendo, neste aspecto, qualquer hipótese de cerceamento de
defesa ou de ofensa ao princípio do contraditório.
Superadas as preliminares, à análise do mérito.
A Constituição Federal, em seu artigo 22, prevê que a
legislação sobre trânsito é de competência privativa da União.
O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, dispõe que
compete aos órgãos e entidades executivos do trânsito dos Municípios
executar a fiscalização de trânsito e aplicar as medidas administrativas
cabíveis (art. 24, VI), bem como os autoriza a celebrar convênio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037705-88.2019.8.26.0506 -Voto no 31.836
5
delegando as atividades ali previstas, com vistas à maior eficiência e à
segurança para os usuários da via (art. 25).
Na hipótese dos autos, a questão que se apresenta é a
possibilidade de delegação de fiscalização e imposição de multa de trânsito
a sociedade de economia mista.
Pois bem, é sabido que o exercício do poder de polícia e a
prestação de serviço público são atividades tipicamente estatais.
O conceito de poder de polícia pode ser encontrado no Código
Tributário Nacional, que o define da seguinte maneira:
“Artigo 78. Considera-se poder de polícia a atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de
fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes
de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais
ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos
limites da lei aplicável, com observância do processo legal e,
tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037705-88.2019.8.26.0506 -Voto no 31.836
6
sem abuso ou desvio de poder.”
Destarte, o poder de polícia resulta em delimitações e
vedações de condutas e, ainda, em imposição de penalidade. Segundo
Maria Sylvia Zanella di Pietro, “o fundamento do poder de polícia é o
princípio da predominância do interesse público sobre o particular, que
dá à Administração posição de supremacia sobre os administrados”. 1
Na hipótese em tela, a TRANSERP é uma sociedade de
economia mista, constituída pela Lei Municipal no 3.734 de 28.02.1980 e
Regulamentada pelo Decreto no 42 de 18.03.1980 (fls. 48/58), tendo suas
atribuições ampliadas pela Lei Complementar Municipal no 998, de
25.04.2000, dentre elas o gerenciamento do sistema de trânsito local, nos
termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99
DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de
23.09.1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito e Lei
Complementar no 462/95.
O regramento legal das sociedades de economia mista pode
ser encontrado na Lei 6.404/76, onde se observa que o termo utilizado pelo
legislador no sentido de “explorar empreendimentos” (artigo 237)
evidencia que tais empresas, a despeito de o controlador ser ente público,
têm fins empresariais e, conforme pacificado na doutrina, servem para
desempenhar atividade de natureza econômica.
Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles afirma que as sociedades
1 Direito Administrativo. 20a edição. São Paulo: Atlas, 2007, p.102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037705-88.2019.8.26.0506 -Voto no 31.836
7
de economia mista são entidades empresariais, ou seja, “pessoas jurídicas
de Direito Privado, instituídas sob a forma de sociedade de economia
mista ou empresa pública, com a finalidade de prestar serviço público que
possa ser explorado no modo empresarial, ou de exercer atividade
econômica de relevante interesse coletivo” 2.
Nesse contexto, tratando-se de gerenciamento de trânsito, tem-
se que somente os atos relativos à fiscalização são delegáveis. Por outro
lado, aqueles referentes à sanção derivam do poder de coerção do Poder
Público e não podem ser delegados, tendo em vista que o adequado
desenvolvimento dos atos de sanção por particulares ficaria comprometido
pela busca do lucro, já que a aplicação de multas implica em aumento da
arrecadação.
O E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral sobre a possibilidade de aplicação de multa de trânsito
por sociedade de economia mista, ainda pendente de julgamento (ARE
662.186 RG/MG, substituído pelo RE no 840230/MG e, em seguida, pelo
RE no 633782/MG, atual paradigma do Tema no 532). O Ministro Luiz
Fux, relator do recurso, apontou precedente do Plenário daquela Corte, no
julgamento da ADI 1.717, Relator Ministro Sydney Sanches, DJ de
28/03/2003, no qual se concluiu pela indelegabilidade, a entidade privada,
de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar
e de punir, no que tange ao exercício de atividades profissionais.
A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, por sua
2 Direito Administrativo Brasileiro - 33a edição - São Paulo: Malheiros, 2007, p. 66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037705-88.2019.8.26.0506 -Voto no 31.836
8
vez, “consolidou o entendimento de que não é possível a aplicação de
sanções pecuniárias por sociedade de economia mista, facultado o
exercício do poder de polícia fiscalizatório. Precedentes: EDcl no REsp
817.534/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 25/5/2010, DJe 16/6/2010, AgRg no AREsp 539.558/MG, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014,
DJe 3/12/2014, AgRg na Rcl 9.850/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em 14/11/2012, DJe 20/11/2012”
(AgInt no AREsp 541532/MG, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora
Convocada TRF 3a Região, 2a Turma, j. 16.08.2016, DJe 23.08.2016).
No mais, é irrelevante que a autuação de trânsito tenha sido
emitida por policial militar, agente civil ou registrada por radar fotográfico.
Isto porque não há dúvida de que o julgamento do auto de infração e a
aplicação da penalidade espelham a prática de ato típico de poder de
polícia (artigos 256 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro), o qual foi
delegado ao Superintendente da TRANSERP, mediante extrapolação de
suas atribuições, na linha do entendimento sobredito.
Ainda que atos de fiscalização e autuação sejam praticados
por agentes de trânsito, policiais militares ou por meios eletrônicos
(radares), o exercício do poder de polícia não poderia ser delegado à
TRANSERP, como ocorre na hipótese, pois lhe foi atribuída
indevidamente a competência para avaliar a legitimidade da infração de
trânsito, mediante aplicação da penalidade prevista em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037705-88.2019.8.26.0506 -Voto no 31.836
9
A presente posição, aliás, já foi definida unanimemente por
esta C. 12a Câmara de Direito Público no julgamento da AC no
0043813-34.2011.8.26.0506, em 30.04.2014, em sede de ação civil pública
promovida pelo Ministério Público, quando se determinou que a
TRANSERP suspendesse todas as atividades de autuação e imposição de
sanções por infração de trânsito.
No mesmo diapasão a jurisprudência desta Corte:
“SUSPENSÃO DO PROCESSO - REPERCUSSÃO GERAL
- Embora pendente de julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, o RE 633.782, que substituiu o RE 840.230 como
paradigma de repercussão geral sobre o tema no STF (Tema
532), não houve determinação para a suspensão nacional de
processos que versem sobre o tema - Preliminar rejeitada.
AÇÃO ANULATÓRIA - Multas de trânsito aplicadas pela
TRANSERP - Pretensão à nulidade - Inadmissibilidade -
Infrações que foram lavradas com base em radares eletrônicos
- Precedentes - Recurso da TRANSERP provido. AÇÃO
ANULATÓRIA - Multas de trânsito e procedimento de
suspensão do direito de dirigir - Alegação de não notificação
para apresentação de defesa - Inadmissibilidade - Inteligência
do § 1o do artigo 282 do CTB - Ademais, não ficaram
comprovadas que a autuações foram aplicadas pelo DETRAN
- Aplicação das infrações por outro órgão autuador
(Município)
-
Presunção
de
legitimidade
dos
atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037705-88.2019.8.26.0506 -Voto no 31.836
10
administrativos - Recurso do autor não provido.” (AC no
1009502-19.2019.8.26.0506, Relator: Reinaldo Miluzzi, 6a
Câmara de Direito Público, j. 17.04.2020);
“Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração com
Repetição de Indébito. Alegação de nulidade de autuações de
trânsito, porque lavradas por sociedade de economia mista,
sem competência para aplicar multa por infração à legislação
de
Trânsito.
Sentença
de
procedência.
Recurso
da
TRANSERP buscando a inversão do julgado. Extinção 'ex
officio' do processo, sem resolução do mérito, em relação ao
DETRAN-SP, por ilegitimidade passiva 'ad causam' (art. 485,
VI, CPC). Mantida a procedência do pedido de anulação.
Empresa Municipal, sociedade de economia mista. Pessoa
jurídica de Direito Privado não detém poder de polícia para
aplicação de multas por infrações de trânsito. Poder de polícia
que não comporta delegação. Precedentes jurisprudenciais do
C. STF e desta E. Corte. Recurso desprovido.” (AC no
1003521-43.2018.8.26.0506, Relator: Aroldo Viotti, 11a
Câmara de Direito Público, j. 20.04.2020);
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO - Autuação/multa lavrada pela TRANSERP
contra a parte autora - Sociedade de Economia Mista -
Delegação do poder de polícia para imposição de penalidade -
Inadmissibilidade - Anulação da penalidade decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037705-88.2019.8.26.0506 -Voto no 31.836
11
autuação - Precedentes do A. STJ e desta C. Câmara -
Sentença mantida, apenas com majoração dos honorários,
considerando a atuação na fase recursal (art. 85, § 11, CPC) -
Recurso
da
TRANSERP
não
provido.”
(AC
no
1032620-24.2019.8.26.0506, Relator: Spoladore Dominguez,
13a Câmara de Direito Público - j. 07.04.2020).
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. sentença atacada,
porquanto em consonância com os argumentos esposados.
Diante da manutenção do julgado, majoram-se os honorários
de sucumbência arbitrados em favor da parte autora, a teor do disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, para R$ 600,00 (seiscentos
reais).
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....